Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700569-60.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIANE ALVES BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LILIANE ALVES BASTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais. Intimada para manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus) no prazo de 5 dias (ID 74777287), a apelada restringiu-se a registrar ciência “sem interesse de manifestação/recurso” (ID 74915790). Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se. Publique-se. Retornem-se os autos conclusos para imediato julgamento do recurso. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator